Tribunal: TJMT
Processo: 1008041-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008041-87.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO:- FRANCISCO DA SILVA ALENCAR
Agravo de Instrumento n. 1008041-87.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Busca e Apreensão, determinou a restituição do veículo em razão da purgação da mora.
O agravante alega que apontou a integralidade da dívida em R$ 12.781,99.
Diz que após a apreensão, o agravado compareceu nos autos e consignou R$ 14.060,18.
Afirma que o pagamento foi feito sem a atualização e correção monetária até a data do efetivo depósito, assim como não incluiu, custas, despesas e honorários.
E mais, no decorrer da demanda venceram outras parcelas, incidindo, portanto, os juros de moratórios conforme estipulados em contrato.
Argumenta que o valor do débito é de R$ 15.009,68, portanto, a quantia depositada não cobre a totalidade da dívida.
E mais, a baixa do gravame está condicionada ao pagamento integral do débito, o que não ocorreu, havendo necessidade de complementação.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que determinou a imediata restituição do veículo em razão da purgação da mora.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque o veículo já foi devolvido (Id 82992179 dos autos em primeiro grau), bem como ocorreu a baixa no gravame (Id 83050062 dos autos em primeiro grau).
Ademais, ao que consta, a agravado efetuou o pagamento conforme o valor indicado na inicial.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 5 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator